Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIO GUIMARAES PEREIRA E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0700344-16.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, declaram que o filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apresentando oralidade, tampouco estando desfraldado. Em razão dessa circunstância, afirmam que o menor ingressou no Programa de Educação Precoce do Governo do Distrito Federal. Narra ter permanecido no Centro de Educação Infantil 01 – Asa Norte até o fim de 2019, por atingir a idade limite. Informam que foi elaborado Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional indicando que a criança frequentasse turma de Classe Especial, na modalidade Transtorno Global do Desenvolvimento no ano de 2020. Todavia, o agravado realizou a matrícula em Turma de Integração Inversa, com 12 estudantes. Alegam que a turma não atende suas necessidades de desenvolvimento cognitivo. Sustentam violação à dignidade da pessoa humana. Aduzem que o artigo 58 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação assegura a educação especial. Defendem que não foi observada sua situação peculiar. Colacionam precedentes e buscam, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua inclusão em turma de Classe Especial, o que pretendem ver confirmado no mérito. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os agravantes pleitearam a desistência do recurso (id 14429612). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Considerando que a procuração juntada (id 14261655) confere poderes ao patrono para a prática do ato, não há óbice ao seu acolhimento. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator